Tribunal: CARF
Processo: 10730.005054/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.005054/2008-36
ACÓRDÃO
2001-007.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TANIA TUBENCHLAK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea e referente a serviços prestados para o
declarante e seus dependentes informados na DAA. Os recibos não fazem
prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados
outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal (Súmula CARF no 180).
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO
SEM
A
EXPRESSA
INDICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Pode-se presumir que o beneficiário dos serviços médicos é quem efetuou
o correspondente pagamento, a não ser que discriminado no recibo de
forma diversa, ou diante de fundados indícios de fraude.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas médicas com os
profissionais Roberto German (R$ 320,00) e Luciana Cid Pova (R$ 480,00).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005054/2008-36
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-28.003 da 3a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS (fls. 136 e segs.).
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 16 a 20) lavrada
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Marcelo Cruz Pontual no valor de
R$ 10.982,75 consolidado em 03/2008, referente a Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar, exercício 2006, em razão de trabalho de malha onde foram
verificadas as seguintes infrações:
Dedução indevida de despesas médicas. Glosa de R$ 22.583,90 indevidamente
deduzido a título de despesas médicas;
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial. Não apresentou decisão judicial
ou acordo homologado;
Em sua impugnação de fls 01 a 12, a interessada alega, em síntese, que:
1. No momento do atendimento à intimação, não pode falar com o Auditor-Fiscal
em razão de greve e não pode cumprir o prazo estabelecido naquela solicitação;
2. DA NULIDADE FORMAL DO ATO
2.1. A descrição dos fatos da infração está com confusão de valores;
2.2. A Notificação de lançamento dispôs os valores cobrados com base em
critérios imprecisos, deixando de explicitar adequadamente a origem da
cobrança, uma vez que junta três fatos distintos no mesmo lançamento, omitindo
outros fatos e informações, fato este que cerceou o direito de defesa;
2.3. Restou prejudicada a necessárias verificação dos valores apontados;
2.4. O lançamento não possui motivação suficientemente clara, que permita a
adequada verificação dos fatos. Assim sendo, o lançamento é nulo;
2.5. O ato administrativo deve ser efetuado de forma clara, precisa e
determinada, de forma a não restarem dúvidas pelo contribuinte, seja na
identificação do fato gerador do tributo cobrado, seja na determinação da base
de cálculo imposta, seja na atribuição da legislação aplicável;
2.6. Não há a indicação clara do montante supostamente devido, nem o modo
como teria sido aferido pela fiscalização a suposta base de cálculo;
2.7. A falta de motivação acarreta a nulidade insanável do ato;
2.8. Existe uma irrefutável nulidade formal que contamina o lançamento;
3. DA REGULARIDADE E COMPROVAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
3.1. Foi condenada judicialmente em 22/04/2004 a pagar pensão aos netos Ravi
Tubenchlak e Luan Lopes Tubenchlak, representados por sua mãe SILVANA
GUIMARÃES LOPES (CPF 745.227.017-72) em decisão proferida nos autos do
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005054/2008-36
3
processo 2002.002.17201-4, inicialmente determinada em 20% e posteriormente
corrigida para 10% do valor da pensão;
3.2. Durante o ano de 2005, a impugnante sofreu uma perda direta nos valores de
sua pensão, por determinação judicial, despesa essa que enseja possibilidade de
restituição, conforme possui ciência essa Delegacia;
3.3. Juntou a sentença extraída dos autos do processo judicial que comprova a
condenação judicial da impugnante e já havia apresentado documento oficial da
fonte pagadora em que é beneficiária dos rendimentos;
3.4. O Fisco não pode desconsiderar documentos emitidos por outro órgão
público, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro-RJ;
3.5. Comprovado que a impugnante sofreu a redução em sua pensão decorrente
de decisão judicial, não pode ser computado qualquer valor a este título para fins
de incidência do IRPF;
4. DA REGULARIDADE DA DEDUÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS
4.1. Os comprovantes médicos foram juntados à época da entrega da declaração
de IRPF comprovando as deduções realizadas;
4.2. Em relação a dedução de despesas médicas de não beneficiários, a
impugnante observou fielmente o documento oficial COMPROVANTE DE
RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE,
declarando o valor de R$ 22.583,90;
4.3. A impugnante não se negou a prestar as informações necessárias, ao
contrário, foi informada que não poderia ser recebida pelas Autoridades Fiscais
em razão de greve no órgão;
4.4. A impugnante não possui qualquer ingerência na elaboração do informe de
rendimentos e foi induzida ao erro pelo próprio Poder Público, que lhe é fonte
pagadora, e não pode sofrer as conseqüências lesivas no seu patrimônio;
4.5. A Autoridade Fiscal deve alcançar, acima de tudo, a justiça fiscal, agindo com
equidade e observando que o contribuinte não teve má-fé na utilização de
informações prestadas por sua fonte pagadora;
5. DA INFORMAÇÃO SOBRE RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES PREVIDÊNCIA
PRIVADA
5.1. Não há que se falar em omissão de rendimentos a título de resgate de
previdência privada, pois a impugnante informou a existência das aplicações e
pagamentos feitos à Previdência Privada, bem como foi devidamente retido o
imposto de renda pela instituição bancária;
6. DA IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE
RESTITUIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MALHA FINA
6.1. A restituição não pode ser obstada por estar o contribuinte em fiscalização,
conforme jurisprudência colacionada;
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005054/2008-36
4
6.2. O Fisco deve abster-se de negar sua restituição, que lhe é legalmente devida;
6.3. Caso seja mantida qualquer cobrança referente à dedução de despesas
médicas, requer que o pagamento se dê por meio dos valores que já se
encontram em poder da União;
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento, multa e juros;
O processo foi baixado em diligência conforme despacho (fl. 78 e 79) para que
fosse juntada a cópia do dossiê da malha nos autos e que o Auditor-Fiscal
autuante explicitasse de forma mais clara os motivos da glosa das despesas
médicas concedendo o prazo de 30 dias para os contribuintes se manifestarem.
A Auditora Fiscal efetuou a Informação Fiscal (f. 125 e 126) que detalhou a glosa
das despesas médicas, informando que houve a glosa indevida de três despesas
que totalizam R$ 760,00.
Intimada, a interessada manifestou-se (f. 128 a 133) onde alega em síntese que:
Pagou pensão alimentícia judicial e é dedutível. A pensão alimentícia de outro
exercício foi acatada.
Reitera sua peça de defesa com os documentos comprobatórios das despesas
efetuadas;
O artigo 8o, 2o, III da lei 9,250/95 e IN 15/2001 exigem apenas a indicação do
cheque pelo qual foi paga a despesa médica na eventual falta de documentação, o
que não foi o caso (art. 46).
Junta novo recibo médico que confirma que a usuária dos serviços é TÂNIA
TUBENCHLAK, que pagou a quantia de R$ 4.190,00 pelos serviços a ela prestados
de psicoterapia e psicofarmacologia de transtorno depressivo.
Em relação ao plano de saúde, a interessada informou exatamente o valor
constante no informe de rendimentos entregue pela sua fonte pagadora. Assim,
ainda que fosse considerada a dedução indevida dos valores relativos a seus
beneficiários dependentes, não há que se falar em aplicação da multa de ofício de
75%.
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
DA GREVE E DO NÃO ATENDIMENTO PESSOAL EFETUADO PELO AUDITOR-FISCAL
Em relação ao fato de o Auditor-Fiscal não ter efetuado o atendimento da
interessada em razão de greve, tal fato não acarreta a nulidade da notificação de
lançamento pois a fase litigiosa, se inicia com a impugnação onde o contribuinte
tem acesso à ampla defesa e ao contraditório. Tudo conforme artigo 14 do
Decreto 70.235 de 6 de março de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005054/2008-36
5
Ao ser cientificado do auto de infração ou da notificação de lançamento, o
contribuinte poderá apresentar sua defesa através da impugnação, o que foi
aconteceu no presente processo e não houve qualquer prejuízo para o
contribuinte.
DA NULIDADE FORMAL DO ATO
A interessada alega que a descrição dos fatos da infração está com confusão de
valores. Que a Notificação de lançamento dispôs os valores cobrados com base
em critérios imprecisos, deixando de explicitar adequadamente a origem da
cobrança, uma vez que junta três fatos distintos no mesmo lançamento, omitindo
outros fatos e informações, fato este que cerceou o direito de defesa. Que restou
prejudicada a necessária verificação dos valores apontados. Que o lançamento
não possui motivação suficientemente clara, que permita a adequada verificação
dos fatos. Assim sendo, o lançamento é nulo. Que o ato administrativo deve ser
efetuado de forma clara, precisa e determinada, de forma a não restarem dúvidas
pelo contribuinte, seja na identificação do fato gerador do tributo cobrado, seja
na determinação da base de cálculo imposta, seja na atribuição da legislação
aplicável. Que não há a indicação clara do montante supostamente devido, nem o
modo como teria sido aferido pela fiscalização a suposta base de cálculo. Que a
falta de motivação acarreta a nulidade insanável do ato. Que existe uma
irrefutável nulidade formal que contamina o lançamento.
Diz o artigo 11 do decreto 70.235 de 6 de março de 1972:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Veja que todos os requisitos previstos pela legislação constam na Notificação de
Lançamento.
Não há nenhum óbice para que a Notificação de Lançamento contenha várias
infrações. O Auditor-Fiscal descreveu as duas infrações e demonstrou o cálculo do
imposto suplementar.
Para cada infração, o Auditor-Fiscal apontou o enquadramento legal e descreveu
os fatos.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005054/2008-36
6
Além disso, ao final, fez um DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO
DEVIDO, onde consta todo o cálculo efetuado pelo Auditor-Fiscal para apurar o
imposto devido.
Além disso, o processo foi baixado em diligência em razão da alegação da
interessada de que havia confusão dos valores das despesas médicas glosadas.
A Auditora-Fiscal elaborou uma Informação Fiscal detalhando os motivos da glosa
de cada despesa médica (f. 125 e 126) e a interessada foi intimada e apresentou
resposta à intimação.
Desta forma, o contribuinte tem todos os elementos para exercer a mais ampla
defesa e contraditório. Verifica-se, pelo conteúdo da impugnação que o
contribuinte se defendeu dos pontos controvertidos, o que é mais um elemento
que corrobora o fato de que o fato tributário está bem demonstrado.
Assim, não existe razão à interessada.
DA REGULARIDADE E COMPROVAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
A interessada diz que foi condenada judicialmente em 22/04/2004 a pagar pensão
aos netos Ravi Tubenchlak e Luan Lopes Tubenchlak, representados por sua mãe
SILVANA GUIMARÃES LOPES (CPF 745.227.017-72) em decisão proferida nos autos
do
processo
2002.002.17201-4,
inicialmente
determinada
em
20%
e
posteriormente corrigida para 10% do valor da pensão. Que durante o ano de
2005, a impugnante sofreu uma perda direta nos valores de sua pensão, por
determinação judicial, despesa essa que enseja possibilidade de restituição,
conforme possui ciência essa Delegacia. Que juntou a sentença extraída dos autos
do processo judicial que comprova a condenação judicial da impugnante e já havia
apresentado documento oficial da fonte pagadora em que é beneficiária dos
rendimentos. Que o Fisco não pode desconsiderar documentos emitidos por
outro órgão público, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro-
RJ. Que comprovado que a impugnante sofreu a redução em sua pensão
decorrente de decisão judicial, não pode ser computado qualquer valor a este
título para fins de incidência do IRPF.
O artigo 78 do decreto 3.000 de 26 de março de 1999 diz que:
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Veja que são dois requisitos que devem ser cumpridos para que a interessada faça
jus à dedução com pensão alimentícia judicial:
1. Que a importância seja paga;
2. Que seja em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005054/2008-36
7
A interessada trouxe aos autos a Sentença Juiz de Direito da 2a Vara de Família da
comarca de Niterói (Folhas 39 a 45 ), processo 2002.002.17201-4, referente a
Ação de Alimentos proposta por Luam Lopes Tubenchlak e Ravi Tubenchlak, onde
houve a condenação da interessada para pagar 10% dos rendimentos líquidos
mensais, pagáveis mediante desconto em folha de pagamento. A decisão foi em
22/04/2004.
Conforme o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pago
à interessada na condição de Pensionista de Juiz (folha 60), ela recebeu os
seguintes rendimentos tributáveis:
Rendimentos Tributáveis:
233.275,80
Previdencia:
(16.745,44)
IRRF:
(49.490,91)
Rendimentos Líquidos:
167.039,45
10% dos rendimentos líquidos:
16.703,95
Consta ainda que foi descontada a pensão alimentícia de R$ 16.256,86, que está
dentro do limite estipulado na sentença.
Assim, houve a comprovação do pagamento (através do comprovante de
rendimentos) e de que os valores pagos são decorrentes de sentença judicial.
Assim, a interessada faz jus à dedução da pensão alimentícia declarada.
DAS DESPESAS MÉDICAS
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no
9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. (...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II: (...)
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005054/2008-36
8
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.” (Grifou-se).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o
fazendo, sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de
provar significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das
deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A critério
da Autoridade Fiscal, podem ser exigidas provas complementares, pois a tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Havendo
questionamento
da
autoridade
fiscal,
torna-se
necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente,
não bastando, para gozar as deduções com despesas médicas, a disponibilidade
de simples recibos ou declarações.
Veja que o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005054/2008-36
9
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Assim, pela interpretação sistemática da legislação tributária, verifica-se a
Autoridade Fiscal pode exigir provas complementares, como a comprovação do
efetivo desembolso quando considerar, a seu exclusivo critério, que os elementos
trazidos não são suficientes.
Os julgados a seguir corroboram este entendimento:
COMPROVAÇÃO RECIBOS – Diante de elementos que colocam em dúvida a
idoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de
despesas médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos
adicionais para a comprovação da efetiva prestação dos serviços e/ou do
pagamento. Sem isso, o simples recibo é insuficiente para comprovar a despesa,
justificando a glosa. 1o CC/ 4a Câmara/ Acórdão 104-21.813 em 16.08.2006.
COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico,
mormente no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais
suficientes à comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem
fortes indícios de que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis
quando comprovada mediante documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação
dos serviços e a vinculação do pagamento ao serviço prestado. 1o. CC/ 6a
Câmara/Acórdão 106-16.542 em 17.10.2007.
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. todas as despesas médicas
estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora
solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos. nessa hipótese, a
apresentação tão-somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é
insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada. multa de ofício. CARF -
2a. Seção - 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-00.497 em 12.05.2010. Publicado
DOU: 16.09.2010.
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado
que estas pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços
prestados para que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso para que se verifique se o pagamento
ocorreu e se ocorreu dentro do ano-calendário;
O sujeito passivo declarou que possui plano de saúde e mesmo assim efetuou
diversos gastos sem a utilização de seu plano.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005054/2008-36
10
Isto permite que o Auditor-Fiscal tenha maior rigor na apreciação das provas, não
sendo suficiente a apresentação de um recibo. Assim, justifica-se a exigência por
parte do Fisco de elementos adicionais para a comprovação da efetiva prestação
dos serviços e do pagamento.
Em relação às despesas médicas pagas à CLÍNICA DE RADIOLOGIA
ODONTOLÓGICA NITERÓI(60,00), FG CARDIO INTENSIVA SERVIÇOS MÉDICOS (R$
500,00) e ART INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL (R$ 200,00), houve a
manifestação da Autoridade Lançadora para que fossem acatadas tais deduções
(f.125). A interessada apresentou Notas Fiscais onde consta o nome da
interessada no campo “usuário dos serviços”, com valores compatíveis com o
tratamento descrito. Assim, a dedução de tais despesas será acatada.
Em relação aos documentos apresentados de Roberto German (R$ 320,00), e
Luciana Cid Pova (R$ 480,00) a interessada apresentou recibos sem a
discriminação expressa de quem é o paciente e, apesar de constar esse fato como
o motivo da glosa tanto na Notificação de Lançamento (f. 18) e reforçada pela
Informação Fiscal (f. 125), a interessada não trouxe novos documentos aos autos.
Assim, não é possível acatar a dedução.
Em relação aos recibos de Demétrio William Margem (R$ 240,00), consta que o
paciente é Iago Carvalho Tubenchlack que não é dependente da interessada na
DIRPF. Assim, não é possível acatar tal dedução.
Em relação ao recibo apresentado de Marco Antônio Brant Saldanha (R$
4.190,00), a interessada trouxe aos autos novo recibo (f. 134) onde a profissional
diz de forma expressa quem é a paciente e qual o tratamento realizado. Porém,
tal recibo refere-se a vários pagamentos e a interessada não trouxe aos autos a
prova do efetivo desembolso (o que poderia ser feito através da apresentação dos
extratos bancários com destaque dos saques e/ou cheques com datas e valores
compatíveis) e nem provas complementares como cópias de exames,
encaminhamentos médicos, etc..., não sendo possível acatar a referida dedução.
Conforme DIRPF (folha 62 a 65) o sujeito passivo somente declarou rendimentos
de PJ. Assim, toda sua renda transita pela conta corrente, o que facilita a
comprovação do efetivo desembolso através dos extratos bancários, pois mesmo
tendo efetuado o pagamento em moeda, constará o saque respectivo.
Por todos esses motivos, para a comprovação da despesa médica declarada e
glosada, o sujeito passivo deveria trazer aos autos:
1. Declaração do profissional com nome do paciente e a informação dos serviços
prestados com respectivos valores cobrados;
2. Cópias de exames, pedidos médicos, e outros documentos;
3. Prova do efetivo desembolso, através da apresentação de extratos bancários
com destaque dos saques ou cheques emitidos com valores e datas compatíveis
com os recibos apresentados.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005054/2008-36
11
Em relação ao plano de saúde MUTUA ASSISTÊNCIA MÉDICA, somente foi acatada
pela autoridade lançadora a dedução correspondente ao plano de saúde da
interessada, pois esta não informou dependentes em sua DIRPF (f. 25).
Dizia a pergunta 355 do Perguntas e Respostas 2006:
355. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago
ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que
declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a
planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem considerados
dependentes. Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem
do plano, e, embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação
tributária, apresentarem declarações em separado, pode ser deduzido na
declaração de ajuste do titular do plano o valor integral pago ao plano, desde que
não seja utilizada como dedução nas declarações dos dependentes.
Embora, na época, existisse a hipótese de dedução de despesas com plano de
saúde de não dependentes na DIRPF, a interessada não trouxe aos autos
documentos que comprovassem a relação de parentesco das pessoas
dependentes de seu plano de saúde, o número do CPF e a comprovação de que o
plano de saúde não foi deduzido em outra declaração.
Assim, deve ser mantida a glosa parcial das despesas com plano de saúde.
A seguir, um quadro resumo das despesas declaradas e das deduções acatadas:
Profissional

Declarado
Aceito na
Notificação
Aceito no
Julgamento
Fls
Análise
Roberto German
320,00
-
-
35
Sem especificação do paciente. Dedução
não acatada.
Demétrio William
Margem
240,00
-
-
29
Consulta de Iago Carvalho Tubenchlack.
Não pode ser acatada
Marco Antônio
Brant Saldanha
4.190,00
-
-
28,134
Trouxe apenas um recibo equivalente a
todo o ano calendário. Sem comprovação
do efetivo desembolso e sem provas
complementares.
Luciana Cid Pova
480,00
-
-
29 a
30
Não consta o paciente
Clinica de
Radiologia
Odontológica
60,00
-
60,00
110
Notas fiscais aceitas
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005054/2008-36
12
Niteroi
FG Cardio
Intensiva Serviços
Médicos
500,00
-
500,00
35 e
36
Notas fiscais aceitas
Art Instituto de
Medicina Integral
200,00
-
200,00
33
Nota fiscal aceita
Mutua Assistencia
Médica

22.614,36
6.020,46
6.020,46
112
Considerado apenas a parte relativa a
própria contribuinte
total

28.604,36
6.020,46
6.780,46

Assim, as despesas médicas devem ser acatadas apenas em parte.
DA AUSÊNCIA DE DOLO
A interessada alega que seguiu os dados informados pela Fonte Pagadora e que
não possui qualquer ingerência na elaboração do informe de rendimentos e foi
induzida ao erro pelo próprio Poder Público, que lhe é fonte pagadora, e não pode
sofrer as conseqüências lesivas no seu patrimônio.
Deve-se ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. Assim, não cabe a alegação de que não
houve por parte do contribuinte intenção de fraudar o fisco. O artigo 136 do
Código Tributário Nacional assim diz:
“Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de
ofício (art. 957 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99).
No que diz respeito à multa, vale citar o que dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/96,
sobre multas aplicáveis aos lançamentos de ofício, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005054/2008-36
13
II- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
Da exegese do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de ofício de
75%, prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou
seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente de
fraudar o fisco, por oposição ao disposto no inciso II do mesmo dispositivo. De
fato, se presente na ação a intenção dolosa do contribuinte de fraude, aplicável
será a multa qualificada de 150% estabelecida no inciso II.
DA INFORMAÇÃO SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
A interessada diz que não há que se falar em omissão de rendimentos a título de
resgate de previdência privada, pois a impugnante informou a existência das
aplicações e pagamentos feitos à Previdência Privada, bem como foi devidamente
retido o imposto de renda pela instituição bancária.
Para este exercício, não houve lançamento por omissão de rendimentos a título
de resgate de previdência privada.
DA IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE RESTITUIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE MALHA FINA
A interessada diz que a restituição não pode ser obstada por estar o contribuinte
em fiscalização, conforme jurisprudência colacionada. Diz ainda que o Fisco deve
abster-se de negar sua restituição, que lhe é legalmente devida. Que caso seja
mantida qualquer cobrança referente à dedução de despesas médicas, requer que
o pagamento se dê por meio dos valores que já se encontram em poder da União.
Quanto à liberação da restituição antes do trabalho de malha não há previsão
legal e a jurisprudência colacionada pela interessada não vincula a Autoridade
Julgadora.
DO CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO
Em razão de terem sido acatadas parte das deduções, o cálculo do imposto devido
fica da seguinte forma:
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por
JULGAR A IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, mantendo-se em parte o
crédito tributário exigido da seguinte forma:
(...)
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/12/2013, Recurso Voluntário, fl. 154, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005054/2008-36
14
b) a multa aplicada é indevida por ter sido originada de erro ou omissão da fonte
pagadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito -
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Deduções de despesas médicas
Do acima relatado tem-se que a matéria que sobe a esta turma do CARF para
análise e julgamento cinge-se às glosas de deduções das seguintes despesas médicas, mantidas
após o julgamento na instância de piso:
Profissional
Glosa mantida
na DRJ
Fls
Análise no acórdão recorrido
Roberto German
320,00
35
Sem especificação do paciente. Dedução não acatada.
Demétrio William
Margem
240,00
29
Consulta de Iago Carvalho Tubenchlack. Não pode ser acatada
Marco Antônio
Brant Saldanha
4.190,00
28,134
Trouxe apenas um recibo equivalente a todo o ano calendário. Sem
comprovação do efetivo desembolso e sem provas complementares.
Luciana Cid Pova
480,00
29 a
30
Não consta o paciente
Mutua Assistencia
Médica
16.593,90
112
Considerado apenas a parte relativa a própria contribuinte
Passo a avaliar cada uma das glosas.
Roberto German (R$ 320,00) e Luciana Cid Pova (R$ 480,00)
As deduções tratadas neste tópico não foram acatadas pelo fato de os recibos não
expressamente indicarem o beneficiário dos tratamentos.
Tem-se entretanto que é possível presumir que o beneficiário dos serviços é quem
efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou diante de
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005054/2008-36
15
fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB
1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário
caso seja pessoa diversa daquela;”
Restabeleço então as deduções de despesas médicas com os profissionais Roberto
German (R$ 320,00) e Luciana Cid Pova (R$ 480,00).
Demétrio William (R$ 240,00)
Há que se manter a glosa uma vez que o paciente beneficiário da consulta não é
dependente declarado da contribuinte.
Marco Antônio Brant Saldanha (R$ 4.190,00)
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Em relação à glosa de R$ 4.190,00 declarados como pagos a Marco Antonio Brant
Saldanha, é certo que o julgador administrativo não pode inovar na lide exigindo comprovações e
elementos adicionais ao simples recibo não apontados no documento de lançamento. Ocorre que,
no caso concreto, o recibo de fl. 93 só foi trazido em sede de impugnação, não tendo sido antes
apresentado à autoridade tributária na ação fiscal. Assim sendo, o relator na DRJ buscou para si,
corretamente, a responsabilidade pela avaliação do documento e exigiu a comprovação do efetivo
pagamento.
Indefiro o pedido da recorrente de mais prazo para apresentação de elementos
adicionais aos já trazidos, pois a contribuinte fez jus a trinta dias para apresentação da
impugnação e mais trinta dias para a interposição do recurso voluntário ora apreciado, o que lhe
garantiu o pleno exercício de seu direito à defesa e ao contraditório.
Como não foi atendida a exigência, mantem-se a glosa da referida despesa.
Mutua Assistência Médica (R$ 16.593,90)
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005054/2008-36
16
No caso em comento, quanto aos pagamentos feitos à Mútua Assistência Médica,
de fato não é possível ao contribuinte titular do plano deduzir valores pagos referentes a
agregados que não são seus dependentes declarados em DAA. Nessa situação, não procede o
argumento da recorrente de que declarou conforme o informe que recebeu da empresa, tendo
sido induzida ao erro. O informe é fornecido, corretamente, apontando os pagamentos efetuados
referentes a cada um dos beneficiários do plano contratado, sendo eles dependentes ou não para
fins do imposto de renda. Cabe ao declarante, por sua vez, separar e deduzir na declaração de
ajuste somente os valores referentes a ele e a seus dependentes declarados. Correta então a glosa
efetuada pelo Fisco dos valores correspondentes a pessoas não declaradas pela contribuinte como
suas dependentes.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário para restabelecer as deduções de despesas médicas com os profissionais Roberto
German (R$ 320,00) e Luciana Cid Pova (R$ 480,00), conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 217
DF CARF MF
Original